Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725084-50.2024.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA JOSÉ MARINHO MAGALHÃES, ANAHI MARINHO MAGALHÃES, KIVIA CRISTHINE MAGALHÃES RECORRIDOS: MARCOS ANTÔNIO PEREIRA MOURA, LINDA MARIA BRAGA PEREIRA MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CÂMERAS DE SEGURANÇA. IMÓVEL VIZINHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de retirada ou reposicionamento de câmeras de segurança instaladas pelos vizinhos e reparação dos danos extrapatrimoniais. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora e parte ré são vizinhas em condomínio residencial no Lago Norte/DF; (ii) a parte ré instalou duas câmeras de segurança: uma na entrada de sua casa e outra em árvore pertencente ao seu lote; (iii) existe histórico de conflito entre as partes em razão da manutenção de portão dos réus voltado para área comum do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se as provas demonstram o direcionamento das câmeras da parte apelada/ré à residência da parte apelante/autora a justificar a obrigação de fazer (retirada/reposicionamento) e a reparação por danos extrapatrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A instalação de câmeras de segurança em imóvel particular, voltadas para área comum ou externa, caracteriza exercício regular de direito voltado à proteção patrimonial, razão pela qual não se constata ilicitude na conduta quando ausente prova de que os equipamentos invadam a intimidade de terceiros (CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12, 1.277, 187 e 188, I). 5. O direito à privacidade deve ser interpretado à luz do princípio da boa-fé e da convivência harmônica entre vizinhos. Incumbe à parte que alega violação à privacidade demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. A ausência de provas mínimas da captação ilícita de imagens não autoriza a obrigação de fazer e tampouco configura ilícito civil (CPC, art. 373, I) IV. DISPOSITIVO 6. Apelação desprovida. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12, 1.277, 187 e 188, I; CPC, arts. 373, I, 369, 370, parágrafo único, 487, I, 85, §§ 2o e 11, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850967, Rel. Desa. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 08.05.2024. A parte recorrente discute amplamente a má valoração das provas e a possibilidade de revaloração pelo Superior Tribunal de Justiça, sem a indicação do permissivo constitucional e sem indicar expressamente os artigos de lei como fundamento da insurgência. Colaciona julgados do STJ, a fim de demonstrar a possibilidade de reexame das provas. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois, embora os recorrentes tenham apresentado teses recursais, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.074.450, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 23/12/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B